Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-43.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-43.2020.8.05.0068

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHRILLE LIMA DE SOUZA e outros

Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO SOB RITO COMUM
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. MUNICÍPIO DE CORIBE. SISTEMA REMUNERATÓRIO. LEI N
.
º 652/2016. CÁLCULO DA PROGRESSÃO VERTICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE INICIAL DA CARREIRA SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000420-43.2020.8.05.0068
, em que figuram como apelante
SHRILLE LIMA DE SOUZA e outra
e como apelada
MUNICIPIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator